Tribunal: STF
Processo: Ext 1342
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-17
Data de publicação: 2016-05-17

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO – IMPUTAÇÃO PENAL POR SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO CONSISTENTE EM “FERIR OU CAUSAR LESÃO CORPORAL GRAVE DE MODO DOLOSO E MALICIOSO” – PEDIDO QUE SE APOIA EM TRATADO DE EXTRADIÇÃO CELEBRADO ENTRE O BRASIL E O REINO UNIDO DA GRÃ-BRETANHA E IRLANDA DO NORTE – INEXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE PROVA DOCUMENTAL QUE CONSUBSTANCIE, PARA FINS DE AFERIÇÃO DA TIPICIDADE PENAL, A ACUSAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE A OCORRÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS  DE 30 (TRINTA) DIAS – CONSEQUENTE ANÁLISE DO FATO DELITUOSO SOB A PERSPECTIVA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE (CP, ART. 129, “CAPUT”) – INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA VEDATÓRIA, FUNDADA NO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO (ART. 77, IV), QUE TORNA INEXTRADITÁVEIS OS CRIMES CONSIDERADOS DE MÍNIMA OFENSIVIDADE – CRITÉRIO DIVERSO ADOTADO NO ÂMBITO DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO BRASIL/REINO UNIDO – NATUREZA JURÍDICA DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO (“LEX SPECIALIS”) – PRECEDÊNCIA JURÍDICA, QUANTO À SUA APLICABILIDADE, EM RAZÃO DO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE, SOBRE O ORDENAMENTO POSITIVO INTERNO DO BRASIL – “PACTA SUNT SERVANDA” – PRECEDENTES – CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL EM FACE DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA (CP, ART. 129, “CAPUT”, C/C O ART. 109, V) – CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O DEFERIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL, POR INOBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DA DUPLA PUNIBILIDADE – EXTRADIÇÃO INDEFERIDA.